Tribunal: TJPA
Processo: 0800052-67.2021.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800052-67.2021.8.14.0096

APELANTE: JOAO MARTINS DE LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800052-67.2021.8.14.0096

COMARCA DE ORIGEM:
SÃO FRANCISCO DO PARÁ

APELANTE: JOAO MARTINS DE LIMA

ADVOGADO:
ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR – OAB/PA 11.112

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DO AUTOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO NÃO JUNTADO - COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DO DEMANDANTE - MÚTUO COMPROVADO SUFICIENTEMENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O contrato de mútuo não exige forma prescrita em lei, e o seu cerne repousa na transferência de valores entre uma parte, que se denomina credora, à outra parte, que se denomina devedora. Comprovada a transferência de valores, o mútuo resta comprovado e descabe falar em sua inexistência e consequente repetição de valores indevidamente descontados, bem assim indenização por danos morais.

2. Recurso Desprovido. Sentença Mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOAO MARTINS DE LIMA, objetivando a reforma da sentença de id. 8163141, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de
São Francisco do Pará
, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, movida em face de Banco BRADESCO S.A.

Consta de peça inicial (Id. 8163110) que a parte autora descobriu um empréstimo consignado realizado em seu nome, datado de fevereiro de 2019, no valor de R$ R$ 5.120,88 (72 parcelas de R$ 146,42). Alega que, somente, verificou o desconto em seu benefício, após o pagamento da 14ª parcelas, sendo orientado pelo INSS para procurar a Justiça.

Em sentença de Id. 8163141, o Magistrado de 1º grau julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que o valor contratado foi disponibilizado na conta da autora, quer teria sacado do montante.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 8163142, onde alega em apertada síntese que, a demandada não juntou aos autos qualquer contrato comprovando a contratação do serviço. Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar totalmente procedente os pedidos contidos na inicial (danos morais na importância de R$ 10.000,00 e mais a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados).

Contrarrazões ofertadas no id.

8163146, onde se pugna pelo desprovimento de recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, a despeito de não ter sido juntado aos autos o contrato de empréstimo firmado pelas partes, há que se reconhecer a existência da disponibilização do montante contrato em conta bancária de titularidade da parte autora.

Neste sentido, verifico que a instituição financeira apresentou no id. 8163120 - Pág. 3, o comprovante de pagamento do empréstimo em favor do autor, diretamente em sua conta bancária nº 17.218-9, agência 0697-1, no qual consta, um crédito de R$ 5.124,54, referente ao empréstimo questionado, datado de 05/04/2019.

Portanto, mesmo na hipótese de ausência do contrato escrito, não há dúvidas quanto à aceitação tácita do ajuste, já que não houve qualquer insurgência da parte autora acerca daquele montante disponibilizado em seu favor.

Portanto, ainda que ausente o contrato, não há dúvidas quanto à aceitação tácita do ajuste, já que não houve qualquer insurgência do autor acerca daquele montante disponibilizado em seu favor.

Ademais, e de fundamental importância, é de se registrar que o autor sequer questionou a titularidade da conta na qual foi promovida a transferência bancária ou, no mínimo, demonstrou que a movimentação indicada pelo requerido não representa o que efetivamente ocorreu.

Simplesmente afirmar que não assinou o contrato e nem recebeu os valores do contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Note-se ainda que a parte autora ajuizou a ação decorrido aproximadamente dois anos após a realização do empréstimo reclamado, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada. De modo que os valores descontados, desde a realização do empréstimo, não passariam despercebida por tanto tempo.

Logo, não é crível que uma pessoa que tenha realizado os pagamentos mensais de um empréstimo consignado, por mais de ano, não tenha reclamado junto a instituição bancária ou até mesmo em Juízo, em data próxima ao inicio dos descontos.

Além disso, quanto à comprovação dos valores recebidos, poderia a parte apelante, a fim de provar o alegado, ter juntado extrato da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte.

Com efeito, as provas relativas à conta do consumidor são de fácil acesso, visto que poderia ter consultado o extrato junto ao caixa eletrônico ou até mesmo pelo aplicativo bancário, não havendo justificativas plausíveis para não apresentação dos documentos a fim de comprovar que não recebeu os valores contratados.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Portanto, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da dívida, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam o benefício do valor contratado (quitação do débito anterior e crédito em conta bancária do saldo remanescente).

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos e/ou que não recebeu os valores referentes ao empréstimo, que poderia ser facilmente demonstrada através de seu extrato bancário.

Assim, tenho que escorreita a sentença ao julgar improcedente a demanda, uma vez que o requerido logrou êxito em comprovar a contratação do empréstimo consignado (contratação tácita) e recebimento do respectivo valor correspondente e, portanto, a parte autora se sujeitou a obrigação do pagamento, não havendo se falar em declaração de inexistência da dívida.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 16/11/2023